Tribunal: TJSP
Processo: 1004209-73.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BAIXA DE HIPOTECA. OBRIGAÇÃO DOS PROMITENTES VENDEDORES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. Sentença de procedência que condenou os réus a efetuarem a baixa de hipoteca na matrícula do imóvel, sob pena de multa diária, bem como a pagarem multa contratual no valor de R$ 67.500,00. Irresignação dos réus.
1. AUSÊNCIA DE

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BAIXA DE HIPOTECA. OBRIGAÇÃO DOS PROMITENTES VENDEDORES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. Sentença de procedência que condenou os réus a efetuarem a baixa de hipoteca na matrícula do imóvel, sob pena de multa diária, bem como a pagarem multa contratual no valor de R$ 67.500,00. Irresignação dos réus.
1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não acolhimento. Sentença suficientemente fundamentada, em atenção aos critérios do artigo 489 do CPC. Nulidade não verificada.
2. BAIXA DE HIPOTECA NA MATRÍCULA. Obrigação dos promitentes vendedores, nos termos do contrato. Lavratura de escritura pública sem condições de registro. Direito dos autores, promitentes compradores, de exigirem a baixa do gravame a fim de possibilitar o registro da transferência do bem (arts. 1.417 e 1.418 do CC). Manutenção.
3. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Majoração para 60 dias, considerada sua natureza. Multa cominatória. Redução para R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, em atenção aos critérios do art. 537 do CPC. Sentença modificada neste ponto.
3. MULTA CONTRATUAL. Pagamento devido, consoante cláusula contratual livremente pactuada entre as partes. Réus que deram causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista a necessidade de baixa do gravame para registro da transferência do imóvel.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.